Tribunal: STF
Processo: ARE 1303208
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:
    “2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 936.790/SC (TEMA 958), em sede de repercussão geral, assentou que ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’, em acórdão assim ementado:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.’
    (RE 936790, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020)
    No caso, o Órgão Julgador reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. Decidiu, então, ser ‘constitucional a determinação aos Entes Políticos de reserva de 1/3 da jornada de trabalho dos profissionais do magistério público da educação básica para atividades extraclasse, quais sejam, planejamento, estudo e avaliação dos alunos’.
    Ora, o Supremo Tribunal Federal já assentou que, ‘Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal’ (ARE 1203674 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)
    Assim, dado que o Recorrente pede o reconhecimento do ‘direito de aplicação do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/08’” (fl. 111-verso), não é de ser admitido o recurso extraordinário por ausência de interesse recursal.”
    Decido. 
    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à ausência de interesse recursal.
    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 544, § 4º, inc. I, do Código de Processo Civil, com a redação da Lei nº 12.322/10, é no sentido de não conhecer do agravo. Nesse sentido, os seguintes julgados: AI nº 488.369/RS-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 21/9/01; ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11; e ARE nº 704.986/PA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/2/13, esse último assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ESCOLHA DE CIDADE SEDE DE EVENTO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. FUNDAMENTOS DO DESPACHO DENEGATÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. SÚMULA 283/STF. A teor do art. 544, § 4º, I, do CPC e da Súmula 283/STF, não se conhece de agravo contra despacho negativo de admissibilidade de recurso extraordinário quando, lastreada a decisão agravada em múltiplos fundamentos, independentes e suficientes para obstar o processamento do apelo extremo, não foram esgrimidos argumentos tendentes a desconstituir todos eles. Não importa em ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) a negativa de seguimento a recurso extraordinário, ou o não conhecimento de agravo, quando verificado o não-atendimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade recursal, cuja observância pelas partes constitui verdadeira imposição da garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Lei Maior). Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Ante o exposto, não conheço do agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente